Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MATERIAL CAUSADO POR CONDUTA DE VISITANTE. PREJUÍZO NA CANCELA DE ESTACIONAMENTO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar a título de danos materiais no valor apresentado em orçamento pela parte autora de R$ 9.681,51 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) para conserto da cancela do estacionamento do condomínio.
2. Em sede recursal, requer o recorrente, preliminarmente, a produção de prova testemunhal e pericial para comprovar que a cancela do estacionamento condominial nunca foi substituída e que a forma de seu funcionamento foi a causa do incidente debatido. Alega cerceamento de defesa, pois seus pleitos não foram acolhidos pelo juízo a quo. No mérito, sustenta que nunca houve a troca do equipamento, de modo que o valor do orçamento se mostra exorbitante. Ainda, frisa que houve apenas um amassado no referido equipamento, sem que isso prejudicasse o seu funcionamento. Expõe que a sinalização no local da cancela induz a passagem do motorista. Por fim, pede o indeferimento do pleito de indenização por danos materiais, sob a alegação de que não há qualquer prova nos autos de pagamento pelo condomínio do orçamento apresentado no ID 17017192.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57940397). Custas e preparo recolhidos (ID 57940398 e 57940400/ 57940399 e 57940401). Contrarrazões apresentadas (ID 57940403).
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O artigo 33 da Lei 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental mostrou-se suficiente e adequada ao deslinde da causa, conforme asseverou o juiz sentenciante. Preliminar rejeitada
5. Preliminar de Inovação Recursal. Suscita a recorrida que o réu/recorrente não contestou oportunamente a validade/autenticidade do orçamento apresentado pela autora, perdendo o direito de fazê-lo em sede recursal. Preliminar reconhecida, não podendo ser analisada nesse momento processual, sob pena de inobservância ao juízo natural e ao duplo grau de jurisdição (supressão de instância).
6. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
7. A Responsabilidade Civil institui o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito ou patrimônio alheio. No caso, resta incontroversa a colisão ocorrida na cancela do estacionamento do condomínio, causada pelo automóvel da visitante do autor, sendo este o responsável pelos prejuízos ora debatidos, conforme previsto na própria convenção condominial.
8. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito por meio dos documentos que demonstram a participação da visitante no ato ilícito, o dano material que sofreu a cancela do condomínio e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (CPC, art. 373, I).
9. É possível constatar a avaria que foi causada ao equipamento, conforme as fotografias acostadas aos autos, e mesmo que o equipamento não tenha perdido o seu funcionamento, tal alegação não exime o recorrente de responsabilização.
10. Para ocorrer a condenação por danos materiais não há de se exigir que o lesado efetue o reparo para, somente depois, ser ressarcido. O dever de ressarcimento surge no momento da ocorrência do evento danoso, se obrigando o culpado a ressarcir aquele que foi lesado. Da prática do ato ilícito é que nasce a obrigação de indenizar.
11. Ainda, pela análise do conjunto probatório acostados aos autos, notadamente as provas documentais, afere-se, também, que o réu não colacionou nenhum orçamento ou rebateu os valores trazidos pelo autor com documentos hábeis a rechaçá-los, nem demonstrou nenhuma providência quanto ao devido reparo. Assim, não produziu prova no sentido de demonstrar a irrazoabilidade do orçamento apresentado pelo autor.
12. Por todo exposto, acertado o consignado em sentença: “A parte autora juntou orçamento para conserto do equipamento da cancela (ID 170171921), sendo que caberia à parte requerida juntar outros orçamentos para demonstrar que o valor contido no documento apresentado pela parte autora extrapola os valores para o conserto dos danos sofridos no equipamento. A simples alegação de que o preço é exorbitante, sem o menor lastro probatório, não é capaz de tirar a veracidade do orçamento apresentado pela parte autora.”
13. Destarte, irretocável a sentença, a qual deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).